Tribunal: TJDFT
Processo: 0731402-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731402-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE VALE DE ANDRADE DE FARIAS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto, em 1o/08/2023, por CHRISTIANE VALE DE ANDRADE DE FARIAS contra decisão proferida em 03/07/2023 pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 163899781), que fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 04/07/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 164277853 dos autos originários. De pronto, determinei que a parte recorrente se manifestasse acerca da possível intempestividades da presente pretensão recursal (ID 49669908). A parte recorrente, na peça de ID 55014021, defende a tempestividade do recurso aviado, porquanto teria registrada a ciência sobre a decisão que denegou a tutela de urgência em 13/07/2023. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que sua interposição é flagrantemente intempestiva. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § 5o c/c o art. 212, ambos do CPC. Na hipótese, a decisão agravada foi proferida em 03/07/2023 – ID 163899781 dos autos de origem, sendo divulgada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 04/07/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 164277853 dos autos originários. Assim, denota-se a manifesta intempestividade do recurso interposto apenas em 1o/08/2023. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante sua manifesta intempestividade. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator